Tribunal: CARF
Processo: 11610.007239/2009-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.007239/2009-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.886 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
MARIA ZULMIRA DOS PRAZERES TENREIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Do Lançamento
O processo refere-se à notificação de lançamento de fls. 04/07 lavrada em face da
contribuinte acima identificada, em decorrência de procedimento interno de revisão de
Declaração Anual de Ajuste de Imposto de Renda Pessoa Física relativo ao exercício
2005, por meio da qual foi exigido crédito tributário apurado no valor de R$ 15.629,45,
sendo imposto suplementar apurado no valor de R$ 5.812,35, juros de mora no valor de
R$ 3.224,11 (calculados até 31/07/2009) e multa de ofício no valor de R$ 4.359,26.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.007239/2009-95
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.886 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.007239/2009-95

De acordo com o contido na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 05/06, a
autoridade fiscal procedeu ao lançamento das seguintes infrações na notificação fiscal
em exame:
· Glosa de Dedução Indevida de Despesas Médicas – R$ 21.135,81 - mesmo após
regularmente intimada, a contribuinte não se manifestou, motivo que ensejou a glosa
por falta de atendimento a intimação fiscal;
· Compensação Indevida de IR na Fonte – R$ 255,60 – correspondente a diferença entre
o valor total declarado de R$ 255,60 e o total de IR na Fonte de R$ 0,00 informado
pelas fontes pagadoras Colombo Rodrigues Consultores SC Ltda e CTPF Engenharia
Ltda em conjunto em Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte para a titular;
· Compensação Indevida de Imposto Complementar – R$ 1.017,40 – correspondente a
diferença entre o valor declarado de R$ 10.186,50 e o total de Imposto Complementar
efetivamente comprovado de R$ 9.169,10;
Da Impugnação
Transcorrido o prazo regulamentar para apresentação de defesa ou pagamento do débito
em epígrafe, a contribuinte apresentou manifestação tempestiva às fls. 01/02 através de
procurador, anexando procuração por instrumento particular às fls. 08 e documentos às
fls. 03 e 10/50, alegando em síntese que:
> apresenta 12 DARF ́s cód. 0246 totalizando a quantia de R$ 10.186,50 referente a
recolhimento efetuado nos meses de janeiro a dezembro de 2004;
> apresenta 12 cópias de boletos de pagamento de planos de saúde totalizando a
quantia de R$ 20.835,81, referente a despesas médicas da propria notificada;
> concorda com a infração de compensação indevida de imposto de renda retido na
fonte;
> solicita prioridade na análise da impugnação em face do Estatuto do Idoso;
> requer acolhimento da impugnação e cancelamento do débito fiscal reclamado;
Consta às fls. 59 informação de que houve recolhimento parcial do débito, referente a
parte não impugnada, conforme comprova extrato às fls. 57/58.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
ESTATUTO DO IDOSO.
O estatuto do idoso prioriza o atendimento das pessoas diante dos órgãos públicos a
partir de 60 (sessenta) anos de idade.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Consoante o disposto no artigo 17 do Decreto n.o 70.235/1972, com as modificações
introduzidas pela Lei n.o 9.532/1997, considerar-se-á não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada pela impugnante.
GLOSA DE DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
A dedução de despesas médicas da declaração de rendimentos restringe-se aos
pagamentos efetuados pela contribuinte relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes.
As deduções pleiteadas estão sujeitas a comprovação mediante documentos/recibos que
devem ser revestidos dos requisitos legais e discriminar a pessoa beneficiária dos
serviços contratados.
GLOSA DE COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO COMPLEMENTAR.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.886 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.007239/2009-95

O recolhimento do imposto complementar é facultativo e pode ser efetuado pela
contribuinte com a finalidade de antecipar o pagamento do imposto devido na
Declaração de Ajuste Anual.
Este deve ser efetuado no curso do ano-calendário até o último dia útil do mês de
dezembro, não existindo possibilidade de compensação caso haja recolhimento em ano-
calendário diverso do recebimento da renda auferida.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, apresentando documentos relacionados ao plano de saúde.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Constata-se que o contribuinte insurge-se apenas em face da glosa da despesa com
plano de saúde, de R$20.835,81.
Nos termos do art. 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95, permite-se a
dedução, da base de cálculo do IRPF, de pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Para tanto, tais despesas devem estar devidamente comprovadas, havendo
exigência legal de que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos
originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III,
da Lei 9.250, de 1995).
No caso dos autos, constato que o contribuinte não foi intimado a fazer prova
do efetivo pagamento das despesas.
Analisando as despesas deduzidas e os documentos constantes dos autos, verifico
que:
- Sul América Saúde, de R$20.835,81: foram apresentados os boletos com a
devida comprovação bancária do pagamento (requisito ausente apontado pelo Colegiado
recorrido).

Diante desse conjunto fático e probatório, entendo que foi comprovada a dedução
objeto da glosa.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.886 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.007239/2009-95

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital